Tribunal: TJMT
Processo: 1021552-29.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021552-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
. Nota fiscal reutilizada. Inidoneidade documental. Presunção de legitimidade do lançamento.
Impossibilidade de a
plica
ção
do art. 35-c da lei estadual n. 7.098/98. Multa fixada em conformidade com a legislação. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal, para limitar a multa punitiva ao percentual de 60% do valor do imposto, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário decorrente da reutilização da Nota Fiscal n. 244.839, com base no Termo de Apreensão e Depósito e na Certidão de Dívida Ativa inscrita.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva reutilização da nota fiscal, ensejando sua inidoneidade; (
ii
) analisar a aplicabilidade do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 diante da alegação de ausência de prejuízo ao erário; e (
iii
) avaliar se a multa punitiva fixada é excessiva ou confiscatória.

III.
Razões de decidir

3.
A nota fiscal utilizada pela apelante foi considerada inidônea pela autoridade fiscal por constar em registros distintos nos dias 6 e 7 de janeiro de 2013, indicando reutilização documental para mais de uma operação, fato que configura infração nos termos do art. 35-B, IV, da Lei Estadual n. 7.098/98.

4.
A documentação apresentada pela apelante, incluindo ordem de coleta, conhecimento de transporte e outras notas fiscais destinadas ao mesmo comprador, não afasta a presunção de legitimidade do lançamento, pois contém divergências materiais quanto a motoristas e veículos utilizados, sem prova da regularidade fiscal da operação.

5.
A alegação de erro do posto fiscal no registro da nota fiscal em 6.1.2013 não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca capaz de infirmar a presunção de veracidade do lançamento tributário e do Termo de Apreensão e Depósito.

6.
A aplicação do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, que permite a regularização sem imposição de penalidade nos casos de erro formal sem repercussão tributária, pressupõe procedimento administrativo específico, inexistente no caso concreto, além de ser inaplicável quando constatada a ausência de recolhimento do imposto em uma das operações.

7.
A multa punitiva de 60% do valor do imposto, já reduzida pelo juízo de origem com base na legislação estadual superveniente mais benéfica (art. 47-E, I, “n”, da Lei n. 7.098/98), encontra-se em conformidade com os limites
fixados pela jurisprudência do STF, não se revelando confiscatória.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CPC, art. 373; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B
e
35-C.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
. n. 0001254-17.2018.8.11.0027, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 31.8.2024; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1000406-29.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 12.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 1021552-29.2022.8.11.0041, apenas para limitar a multa punitiva ao percentual de 60% do valor do imposto, mantendo-se, no mais, a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1025427-4 e inscrito na CDA n. 2021451313.

Em suas razões recursais, a apelante alega a inexistência de reutilização da Nota Fiscal n. 244.839, sustentando que o documento
acobertou apenas uma única operação, consistente na venda de uma plataforma de corte 3020, coletada em 4.1.2013, transportada em 5.1.2013 de Curitiba/PR e que ingressou em Mato Grosso em 7.1.2013, quando foi lavrado o auto de infração.

Afirma que a data de 6.1.2013, apontada pela fiscalização como registro da mesma nota, decorreu de equívoco no posto fiscal, diante do grande número de remessas semelhantes no mesmo período ao mesmo destinatário. Defende, ainda, a impossibilidade material de a mercadoria ter saído de Curitiba em 5.1.2013 e ter ingressado no Estado em 6.1.2013, além de ressaltar que não foi apresentada pela Fazenda a Nota Fiscal n. 244.839 devidamente carimbada nessa data.

Defende também que, mesmo na improvável hipótese de se entender pela irregularidade da nota, deve ser aplicado o art. 35-C da Lei 7.098/98, pois não houve falta de recolhimento do imposto devido. Ressalta que a operação interestadual foi tributada à alíquota de 7%, com base de cálculo reduzida pelo Convênio ICMS 52/91 e pelo Decreto estadual do Paraná n. 1.980/2007, resultando em destaque de ICMS no valor de R$ 2.459,94.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para cancelar o crédito tributário e extinguir a execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia o cancelamento ou a redução da multa, de modo que não ultrapasse 30% do valor do imposto, sob fundamento do art. 112 do CTN, da ausência de dolo e do caráter confiscatório da penalidade fixada
. (Id
304426350
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo que a embargante não comprovou a regularidade das operações, apontando divergências documentais entre motoristas, veículos e notas fiscais. Sustentou que o DANFE n. 244.839 foi reutilizado, tornando-se inidôneo, que a CDA atende integralmente aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, além de afirmar que, diante da inidoneidade, é aplicável a cobrança no local da apreensão com alíquota interna, bem como a multa prevista na legislação estadual.
(Id
304426354
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a Nota Fiscal n. 244.839 acobertou de fato mais de uma operação, configurando reutilização e consequente inidoneidade documental apta a ensejar a constituição do crédito tributário e a aplicação da multa, ou se, ao contrário, trata-se de documento fiscal válido, sem prejuízo ao erário, hipótese em que deve ser cancelada a exigência.

Do exame dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal n. 1010180-83.2022.8.11.0041, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n. 2021451313, decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n. 1025427-4, lavrado em 7.1.2013, no qual foi exigido ICMS e multa em razão da reutilização da referida nota fiscal.

O
executado opôs embargos à execução
, aleg
ando
que a nota fiscal em questão acobertou apenas a saída e transporte de uma plataforma de corte 3020, coletada em 4.1.2013 no Paraná e que ingressou em Mato Grosso em 7.1.2013, sendo indevida a autuação fundada na reutilização documental. Sustentou, ainda, a ausência de prejuízo ao erário e o caráter confiscatório da penalidade aplicada.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade do crédito tributário, mas limitando a multa punitiva ao percentual de 60% do valor do imposto, ao fundamento de que o documento fiscal foi corretamente considerado inidôneo.

Contra essa decisão recorre o embargante, sustentando a regularidade da nota fiscal, a ausência de prejuízo ao fisco e a necessidade de cancelamento integral do crédito, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa em patamar não superior a 30% do imposto.

O art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída”.
Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

De igual modo, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que:

I –
incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos embargos à execução fiscal, compete inicialmente ao executado apresentar prova mínima da inexistência ou invalidade do crédito.

De acordo com a Lei nº. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Nesse sentido, os
arts
. 35-A e 35-B, da Lei n. 7.098/98, prelecionam que:

Art. 35-AAs mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”.

Art. 35-BConsidera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

(...)

IV -
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais
.

No caso concreto, a parte
embargante, ora
apelante
,
carreou aos autos
dos embargos à execução
a nota fiscal que acompanhava a mercadoria, a ordem de coleta, o conhecimento de transporte e notas fiscais de outras operações destinadas ao mesmo comprador, buscando demonstrar que não houve reutilização do documento fiscal e que o suposto registro em 6.1.2013 decorreu de equívoco do posto fiscal.

No entanto, a documentação constante dos autos não afasta a presunção de legitimidade do lançamento. Foram identificadas divergências entre a ordem de coleta e o conhecimento de transporte, notadamente quanto a motoristas e placas de veículos distintos, sem que tenha sido comprovada eventual troca de transporte. Ademais, consta no Termo de Apreensão e Depósito que a nota fiscal já se encontrava registrada no banco de dados da SEFAZ em 6.1.2013, reforçando a conclusão administrativa de reutilização do documento. Diante disso,
ausente prova inequívoca da alegada regularidade, mantém-se a caracterização de inidoneidade da nota fiscal.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL – DEMONSTRAÇÃO – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 35-B, IV, DA LEI Nº 7.098/98 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Resta considerado inidôneo o documento apresentado perante a autoridade fiscalizatória em que se comprovou a sua reutilização em outra operação.

Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento que seu deu por meio de TAD, cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu, situação não visualizada na espécie
.
(N.U
0001254-17.2018.8.11.0027
, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
31
.8.202
4
).

Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao erário, o apelante sustenta que, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal, não haveria falta de recolhimento do imposto, razão pela qual deveria incidir o art. 35-C da Lei 7.098/98 para afastar a inidoneidade da nota fiscal.

Entretanto, tal argumento não procede. Como bem observado pelo juízo de origem, a aplicação do art. 35-C constitui matéria a ser arguida em processo administrativo tributário, inexistindo nos autos qualquer prova de que a apelante tenha requerido a sua incidência naquela esfera.

Além disso, verifica-se que
um
a mesma
nota fiscal acobertou duas operações distintas com apenas um recolhimento de ICMS, de modo que, necessariamente, em uma delas não houve pagamento do tributo incidente. Assim, não se pode falar em simples irregularidade sem repercussão tributária, mas em efetiva ausência de recolhimento
e, portanto, em prejuízo,
circunstância que inviabiliza a aplicação do dispositivo legal invocado.
Neste sentido
,
mutatis mutandis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DA MULTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Estado e deu parcial provimento ao recurso da contribuinte, declarando a ilegalidade da cobrança de ICMS e reduzindo a multa para 100% sobre o valor do tributo. A embargante alega omissão quanto ao pedido de ressarcimento das custas processuais, afastamento da multa com base no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 e majoração dos honorários recursais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública deve ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora; (
ii
) saber se é cabível o afastamento da multa fiscal imposta em virtude de inidoneidade documental, diante da comprovação da regularidade da operação; e (
iii
) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso.

III. Razões de decidir:

3. É possível a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais suportadas pela parte vencedora, conforme previsão do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

4. O afastamento da multa é cabível quando demonstrado que a irregularidade documental não
implicou em prejuízo ao Fisco, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998.

5. É devida a majoração dos honorários recursais quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para: afastar a multa fiscal aplicada; condenar a Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais suportadas pela parte vencedora; e majorar os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública deve ressarcir as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, mesmo gozando de isenção. 2. A multa por inidoneidade documental pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de prejuízo ao erário. 3. É devida a majoração dos honorários recursais em caso de não provimento do recurso da parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 35-C; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024,
DJe
em 24.7.2024; TJMT, agravo interno n. 1009746-34.2021.8.11.0040, Rel.
Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2025,
DJe
em 14.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0041906-78.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024,
DJe
em 11.10.2024
.
(N.U 1000406-29.2022.8.11.0041
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
5
.
2025)
. (Destaquei).

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento ou nova redução da multa, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% do valor do tributo devido, de modo que o montante da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória.

N
o caso dos autos, a sentença já aplicou esse entendimento, limitando a penalidade a 60% do valor do imposto, em consonância com a norma superveniente mais benéfica prevista no art. 47-E, I, “n”, da Lei 7.098/98. Assim, inexistindo extrapolação do parâmetro fixado pela jurisprudência constitucional, não há fundamento para o acolhimento do pedido de nova redução ou exclusão da multa.

Dessa forma, não tendo a apelante comprovado a regularidade da nota fiscal, sendo inaplicável o art. 35-C da Lei 7.098/98 diante da ausência de recolhimento em uma das operações, e inexistindo caráter
confiscatório na multa já reduzida para 60% do imposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025